Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-28.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015800-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IVANE DE MIRANDA - CPF: 862.373.061-53 (APELADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA POR ALEGADO CONSUMO EXCESSIVO. REGULARIDADE DO MEDIDOR ATESTADA PELO IPEM/MT. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO TÉCNICO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, para declarar indevida cobrança referente à fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2023, reconhecer a nulidade do parcelamento correspondente, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores e condenar a requerida à restituição dos valores pagos. A concessionária sustenta a regularidade da cobrança, fundada em consumo efetivamente registrado e aferido por equipamento cuja conformidade técnica foi atestada por órgão metrológico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente da fatura de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2023 é legítima diante da alegação de consumo excessivo; e (ii) estabelecer se a comprovação da regularidade técnica do medidor por laudo emitido pelo IPEM/MT afasta a pretensão de revisão da fatura e de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária demonstra ter adotado os procedimentos técnicos exigíveis, mediante inspeção in loco e aferição do medidor por órgão metrológico oficial competente.

O laudo emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, atesta a plena conformidade do equipamento medidor e goza de presunção de veracidade e suficiência técnica.

A inspeção realizada por órgão oficial não configura perícia unilateral e constitui prova idônea da regularidade das medições registradas.

A parte autora não produz prova técnica capaz de demonstrar defeito no medidor, falha no fornecimento de energia ou inadequação dos registros de consumo.

A mera discrepância entre a fatura impugnada e o histórico de consumo da unidade consumidora não é suficiente para afastar a legitimidade das medições regularmente aferidas.

Variações de consumo podem decorrer de fatores externos e internos à unidade consumidora, como alterações climáticas, mudança de hábitos de utilização e maior uso de equipamentos elétricos.

Ausente prova técnica apta a infirmar a regularidade do sistema de medição ou a demonstrar fornecimento fora dos padrões regulatórios, inexiste fundamento para revisão das faturas ou restituição dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O laudo de aferição emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, possui presunção de veracidade e constitui prova idônea da regularidade do medidor de energia elétrica.

A mera elevação do consumo registrado em determinada fatura não afasta a legitimidade da cobrança quando inexistente prova técnica de defeito no equipamento ou falha na prestação do serviço.

Compete ao consumidor demonstrar, por meio de prova apta, a irregularidade do sistema de medição quando a concessionária comprova a conformidade técnica do equipamento por laudo oficial.

Comprovada a regularidade do medidor e ausente evidência de fornecimento inadequado de energia elétrica, é indevida a revisão das faturas e a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno na Apelação, N.U. 1012294-12.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015800-28.2024.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IVANE DE MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito ajuizada por
IVANE DE MIRANDA
.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que a cobrança efetuada decorreu de efetivo consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora.

Afirma que a fatura impugnada contemplava não apenas o consumo mensal, mas também encargos acessórios, parcelamentos, juros e outros valores regularmente lançados.

Aduz que o período de dezembro apresenta peculiaridades relacionadas ao aumento das temperaturas e maior utilização de equipamentos elétricos, circunstâncias aptas a justificar a elevação do consumo registrado.

Argumenta que a reclamação administrativa formulada pela consumidora foi regularmente analisada e julgada improcedente, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Defende a legalidade da cobrança e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a Apelada questionou a legalidade da cobrança referente à fatura de energia elétrica do
mês de dezembro de 2023
, sustentando que o valor cobrado destoava significativamente do histórico de consumo da unidade consumidora.

Ao final da instrução processual, o Magistrado singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar indevida a cobrança referente ao mês de dezembro de 2023, reconhecer a nulidade do respectivo parcelamento, determinar o refaturamento da unidade consumidora com base na média dos seis meses anteriores e condenar a requerida à restituição dos valores pagos pela autora em decorrência da cobrança declarada indevida, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A controvérsia gira em torno da suposta inadequação no fornecimento de energia elétrica em razão de variação de tensão e consequente aumento no consumo registrado, que a Apelada entende como indevido.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a concessionária Apelante demonstrou ter adotado os procedimentos técnicos exigíveis, com realização de inspeções
in loco
e aferição técnica do medidor de energia pela entidade metrológica competente (IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO), cujo laudo atestou a plena conformidade do equipamento.

De se observar que, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a avaliação técnica do medidor realizada por órgão oficial, como o INMETRO ou seus delegados, possui presunção de veracidade e suficiência técnica, não configurando perícia unilateral.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA - DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).” (N.U 1012294-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023).

No caso dos autos, não houve demonstração de defeito técnico do medidor, tampouco de qualquer falha no fornecimento de energia até o ponto de entrega.

A simples oscilação no consumo não autoriza, por si só, a revisão das faturas, sobretudo quando ausente qualquer prova pericial contraditória produzida judicialmente.

Conforme esclarecido pela concessionária Apelante, o consumo registrado deriva de leituras efetivas realizadas no próprio equipamento medidor, cuja regularidade foi confirmada.

A simples alegação de que os valores estão
“acima da média”
não afasta a presunção de legitimidade da cobrança e da veracidade das medições, sendo imperioso relembrar que variações de consumo podem decorrer de múltiplos fatores externos, alheios ao controle da fornecedora, como aumento de temperatura, alteração de hábitos familiares, maior uso de equipamentos elétricos ou mesmo eventos internos à residência.

Comprovada a regularidade técnica do equipamento e ausente laudo judicial que infirmasse o funcionamento do sistema de medição ou que demonstrasse o fornecimento de energia fora dos padrões regulatórios, não há base fática ou jurídica para determinar a revisão das faturas e a indenização por danos morais, sob pena de se instituir indevida transferência de ônus técnico-probatório à concessionária, sem o respaldo legal necessário.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão dos contornos desse julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026